Tribunal: TJMT
Processo: 1034564-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034564-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ANA FLAVIA DO NASCIMENTO SCHWARTZ - CPF: 062.283.601-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA DO NASCIMENTO SCHWARTZ - CPF: 062.283.601-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. B. S. R. - CPF: 125.436.461-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, direcionou exclusivamente ao ente estadual o fornecimento de fórmula alimentar especial (Pregomim Pepti 400g) a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), afastando a responsabilidade direta do Município de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que direcionou ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer suplemento alimentar, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos e das regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, mas o cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências administrativas e as políticas públicas existentes.

O Tema 793 do STF autoriza o direcionamento da obrigação ao ente mais adequado, a fim de conferir racionalidade e efetividade à prestação jurisdicional.

A Portaria SCTIE/MS nº 67/2018 incorpora ao SUS o fornecimento de fórmulas nutricionais especiais para crianças com APLV, demonstrando que a prestação integra política pública estruturada.

A Lei Estadual nº 10.928/2019 atribui expressamente ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer fórmulas nutricionais especiais a crianças com APLV, mediante prescrição médica e laudo circunstanciado.

A existência de norma estadual específica prevalece sobre disposições genéricas de repartição de competências, justificando o direcionamento da obrigação ao ente estadual.

A atuação municipal na atenção básica não afasta a responsabilidade direta do Estado quando há previsão legal específica e ausência de demonstração de incapacidade deste.

A decisão agravada observa a Constituição, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência do STF, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos na saúde permite o direcionamento da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição administrativa.

A existência de legislação estadual específica que atribui ao Estado o fornecimento de insumo de saúde justifica o redirecionamento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF.

O fornecimento de fórmulas nutricionais para APLV integra política pública do SUS, não constituindo prestação excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/90, arts. 17 e 18, IV, “c”; Lei Estadual nº 10.928/2019; Portaria SCTIE/MS nº 67/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJ-MT, AI nº 1007861-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, oriundo da Ação nº 1091334-21.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, a qual deu provimento ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para reformar decisão de primeiro grau que havia determinado, solidariamente, ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento de suplemento alimentar (Pregomim Pepti 400g) a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), direcionando, na ocasião, o cumprimento da obrigação exclusivamente ao ente estadual.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento de suplementos alimentares e insumos nutricionais, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é primariamente do Município, nos termos do art. 18, IV, “c”, da Lei nº 8.080/90, cabendo ao Estado atuação apenas complementar, conforme disposto no art. 17 do mesmo diploma legal.

Aduz que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, o cumprimento das obrigações deve observar as regras de repartição de competências administrativas, razão pela qual defende o direcionamento da obrigação ao ente municipal.

Argumenta, ainda, que o produto pleiteado possui baixo custo e que a judicialização indiscriminada de demandas dessa natureza compromete a organização das políticas públicas de saúde, podendo gerar desequilíbrio orçamentário e violação ao princípio da isonomia.

Suscita, subsidiariamente, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, bem como a limitação temporal e o controle na liberação de eventuais valores decorrentes de bloqueios judiciais.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada, com o redirecionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, relegando ao Estado atuação subsidiária.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora agravada, nas quais se sustenta, em síntese, a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que esta observou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, bem como a legislação estadual aplicável, notadamente a Lei nº 10.928/2019, que atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas alimentares especiais. (id. 342820853).

O Município de Cuiabá também apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
(id. 351758872).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, oriundo da Ação nº 1091334-21.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, a qual deu provimento ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para reformar decisão de primeiro grau que havia determinado, solidariamente, ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento de suplemento alimentar (Pregomim Pepti 400g) a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), direcionando, na ocasião, o cumprimento da obrigação exclusivamente ao ente estadual.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que, ao prover o agravo de instrumento, direcionou ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer suplemento alimentar (Pregomim Pepti 400g) a criança diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), afastando, neste momento processual, a responsabilização direta do Município de Cuiabá.

Não assiste razão ao agravante.

O direito à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo pacífico, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que tal responsabilidade é solidária. Todavia, a mesma orientação jurisprudencial estabelece que o cumprimento das obrigações deve observar as regras de repartição de competências e a conformação das políticas públicas existentes, cabendo ao Judiciário direcionar a prestação ao ente mais adequado no caso concreto.

No presente feito, a pretensão veiculada diz respeito ao fornecimento de fórmula nutricional especial destinada ao tratamento de criança com APLV, condição clínica devidamente comprovada nos autos e que demanda intervenção nutricional específica. Nesse ponto, cumpre destacar que a matéria não se situa em zona de indefinição normativa, uma vez que há disciplina expressa tanto no plano federal quanto no estadual.

Com efeito, a Portaria SCTIE/MS nº 67/2018 incorporou ao Sistema Único de Saúde fórmulas nutricionais especiais destinadas a crianças de 0 a 24 meses acometidas por APLV, incluindo aquelas à base de proteína extensamente hidrolisada e aminoácidos, evidenciando que o tratamento pleiteado integra a política pública de saúde e não constitui prestação excepcional ou dissociada das diretrizes do SUS. A própria normatização federal, ademais, contempla mecanismos diagnósticos específicos, como o Teste de Provocação Oral (TPO), reforçando a abordagem estruturada da patologia no âmbito do sistema público.

No âmbito estadual, a Lei nº 10.928/2019 vai além e atribui, de forma direta e específica, ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer gratuitamente fórmulas nutricionais e alimentos especiais a crianças diagnosticadas com APLV, desde que haja prescrição médica fundamentada e laudo circunstanciado, requisitos que se mostram presentes no caso em exame. Trata-se, portanto, de política pública estadual claramente delineada, que define o ente responsável pela prestação ora discutida.

Diante desse cenário normativo, não se sustenta a tese do agravante de que a responsabilidade seria primariamente municipal com base em disposições genéricas da Lei nº 8.080/90. Isso porque a existência de legislação estadual específica, voltada exatamente ao fornecimento do insumo objeto da demanda, constitui elemento jurídico determinante para o adequado direcionamento da obrigação, nos termos, inclusive, do que preconiza o próprio Tema 793 do STF.

A solidariedade entre os entes federativos, longe de autorizar a imputação indistinta ou aleatória da obrigação, exige que o julgador observe a organização administrativa do SUS e as políticas públicas instituídas, a fim de conferir maior racionalidade e efetividade à prestação jurisdicional. Nesse contexto, a decisão agravada agiu com acerto ao direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, ente ao qual a legislação local atribui expressamente tal incumbência.

Não se desconhece que o Município possui atribuições no âmbito da atenção básica e dos serviços de nutrição, contudo, tais competências não afastam a incidência de norma específica que disciplina hipótese particular e atribui responsabilidade direta ao ente estadual, sobretudo quando ausente demonstração de omissão ou incapacidade deste em cumprir a obrigação.

Assim, à luz do conjunto normativo aplicável e das circunstâncias do caso concreto, a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, porquanto alinhada à Constituição Federal, à legislação infraconstitucional e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE LEITE ALPV – MENOR – LEI ESTADUAL Nº 10.928 – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A teor do art . 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. À luz da lei estadual nº 10.928/2019, é obrigatória a distribuição de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pelo Estado de Mato Grosso . 3. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo. 4 . Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10078610320248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que direcionou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do suplemento alimentar necessário ao tratamento da parte agravada, nos termos da Lei Estadual nº 10.928/2019 e da Portaria SCTIE/MS nº 67/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026